Tribunal: TJPA
Processo: 0800572-90.2018.8.14.0109
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 9163 - Penhora / Depósito/ Avaliação
Data de julgamento: 2021-05-24

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800572-90.2018.8.14.0109

APELANTE: ESTADO DO PARÁ

APELADO: SEVERINO SIMPLICIO DE CARVALHO

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO

PROCESSO N° 0800572-90.2018.8.14.0109

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL

APELANTE: ESTADO DO PARÁ

PROCURADOR: MAURÍCIO DE JESUS NUNES DA SILVA

APELADO: SEVERINO SIMPLICIO DE CARVALHO

RELATORA: DESA. ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

APELAÇÃO CIVIL.
TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. DEVEDOR FALECIDO ANTES DO AJUIZAMENTO DA DEMANDA. AÇÃO EXTINTA SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO POR RECONHECIMENTO DA ILEGITIMIDADE PASSIVA.

NECESSIDADE DE INTIMAR A EXEQUENTE PARA REGULARIZAR O POLO PASSIVO DA AÇÃO. POSSIBILIDADE DE DIRIGIR A DEMANDA AO ESPÓLIO. PRECEDENTES DO STJ.
SENTENÇA ANULADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. POR UNANIMIDADE.

1.
O cerne do recurso gira em torno da reforma da sentença que reconheceu a ausência de legitimidade da parte executada, e extinguiu o feito sem resolução de mérito nos termos do art. 485, VI do CPC;

2.
Sustenta o exequente, ora apelante, que na situação em que a ação é ajuizada em face de réu preteritamente falecido, revela-se a existência de ilegitimidade passiva do
de cujus
, devendo, ser oportunizada a possibilidade de emendar a petição inicial para regularizar o polo passivo, sobretudo porque não houve ato citatório válido e, portanto, o aditamento à inicial é admissível, a fim de que o espólio seja o sujeito passivo da relação jurídico-processual em que deduzida a pretensão executiva;

3. Mérito.
Nas hipóteses em que o devedor vem a óbito antes do ajuizamento da ação de execução, diante da ausência de ato citatório válido, deve ser facultado à exequente emendar a petição inicial para regularizar o polo passivo, dirigindo a sua pretensão ao espólio, pois cabe a ele responder pelas dívidas do falecido.
Precedente do STJ.

4. No caso em comento, o Magistrado de origem reconheceu a ilegitimidade passiva do
de cujus
, porém deixou de intimar a Administração Pública antes de extinguir o feito para que procedesse à emenda da petição inicial, regularizando o polo passivo, assim,

não tendo sido oportunizada a regularização da lide antes da sua extinção, resta cristalino o
erro in procedendo
no feito, impondo-se a desconstituição da sentença recorrida.

5.

Recurso de apelação conhecido e provido. Sentença anulada.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

A EXMA. SRA. DESA. ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

T
rata-se de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto
pelo ESTADO DO PARÁ
em face da sentença
proferida pelo MM. Juízo da Vara Única da Comarca de Garrafão do Norte, nos autos da Ação de Execução de Titulo Executivo Extrajudicial, em face de
Severino Simplicio da Silva Carvalho
, que julgou extinto o processo sem resolução do mérito, nos seguintes termos:

“(...)Destarte, o redirecionamento da execução extrajudicial só pode ocorrer se a ação foi proposta, inicialmente, de forma correta. Se o devedor já se encontrava falecido no ajuizamento da ação executiva, a cobrança deveria ter sido já apresentada contra o espólio e não contra o de cujus.

A doutrina enumera como condições essenciais para que o autor possa receber a prestação jurisdicional, a existência de requisitos, conhecidos como “Condições da Ação”, sem os quais não se justifica o integral desenvolvimento da atividade jurisdicional (CPC, arts. 18º, 19º, 485, VI e 337, XI).

No caso em apreço, não foi preenchido o requisito da legitimidade passiva, vez que a ação foi ajuizada contra o devedor, quando, na realidade, deveria ter sido ajuizada em face de seus herdeiros ou sucessores proprietários, caso existentes.

ANTE O EXPOSTO, EXTINGO O FEITO sem resolução do mérito, por reconhecer a ausência de legitimidade, nos termos do art. 485, VI, da Lei Processual Civil, determinando a baixa do processo na distribuição.

Sem condenação em custas ante a isenção que goza os entes públicos. Sem condenação em honorários face à ausência de contraditório.”

Inconformada com os termos decisórios, a Recorrente interpôs o presente recurso de apelação cível. (
id n° 2491081 - Pág. 1/5
)

Em suas razões recursais, o ente Apelante defende que a hipótese em exame, na realidade, não diz respeito à habilitação, sucessão ou substituição processual, pois tais institutos jurídicos apenas têm relevância quando há o falecimento da parte, ou seja, quando o evento morte ocorre no curso do processo.

Segue argumentando que na situação em que a ação é ajuizada em face de réu preteritamente falecido, revela-se a existência de ilegitimidade passiva do
de cujus
, devendo, ser oportunizada a possibilidade de emendar a petição inicial para regularizar o polo passivo, sobretudo porque não houve ato citatório válido e, portanto, o aditamento à inicial é admissível, a fim de que o espólio seja o sujeito passivo da relação jurídico-processual em que deduzida a pretensão executiva.

Faz breves comentários acerca da representação do espólio, pelo que afirma que se de um lado, já houver sido ajuizada a ação de inventário e já houver inventariante compromissado, a ele caberá a representação judicial do espólio; de outro lado, caso ainda não tenha sido ajuizada a ação de inventário ou, quando proposta, ainda não haja inventariante devidamente compromissado, ao administrador provisório caberá a representação judicial do espólio.

Destaca que na hipótese ainda não havia sido ajuizada ação de inventário ao tempo em que fora deduzida a pretensão executiva pelo recorrente, o que poderia gerar, eventualmente, alguma espécie de controvérsia ou de dúvida acerca da adequada representação processual do espólio em juízo.

Por fim, pleiteia pelo conhecimento e provimento do presente recurso.

Conforme certidão de id nº 2491085 - Pág. 1

não houve juntada de contrarrazões nos presentes autos pela parte requerida ou qualquer interessado.

O recurso foi recebido no duplo efeito. (
id nº 2540946 - Pág. 1
).

Instada a se manifestar, a Procuradoria de Justiça exarou parecer se manifestando pelo conhecimento e desprovimento do recurso interposto. (
id nº 2551443 - Pág. 1/5
)

É o relatório.

VOTO

VOTO

A EXMA. SRA. DESA. ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Presentes os pressupostos de admissibilidade, deve ser conhecido o presente recurso.

Sustenta o exequente, ora apelante, que na situação em que a ação é ajuizada em face de réu preteritamente falecido, revela-se a existência de ilegitimidade passiva do
de cujus,
devendo, ser oportunizada a possibilidade de emendar a petição inicial para regularizar o polo passivo, sobretudo porque não houve ato citatório válido e, portanto, o aditamento à inicial é admissível, a fim de que o espólio seja o sujeito passivo da relação jurídico-processual em que deduzida a pretensão executiva.

In casu
, depreende-se dos autos que o executado deixou de ser citado por ser falecido há, aproximadamente, 11 (onze) anos, conforme certificado pelo Oficial de Justiça (
id nº 2491069 - Pág. 1
).

O ente Exequente pleiteou a substituição do polo passivo com a inclusão do espólio do executado. (id nº 2491073 - Pág. 1)

Em seguida, a determinação judicial a secretaria certificou sobre a inexistência de inventário em nome do falecido. (id nº 2491076 - Pág. 1).

Pois bem.

Preservado o entendimento do MM. Juízo de origem, o recurso comporta provimento.

Isso porque, nas hipóteses em que o devedor vem a óbito antes do ajuizamento da ação de execução, diante da ausência de ato citatório válido, deve ser facultado à exequente emendar a petição inicial para regularizar o polo passivo, dirigindo a sua pretensão ao espólio, pois cabe a ele responder pelas dívidas do falecido.

Em consonância, este foi o entendimento firmado recentemente pelo Superior Tribunal de Justiça, quando do julgamento do REsp 1559791/PB, a saber:

CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. RÉU FALECIDO ANTES DO AJUIZAMENTO DA AÇÃO. DESNECESSIDADE DE HABILITAÇÃO, SUCESSÃO OU SUBSTITUIÇÃO PROCESSUAL. NECESSIDADE DE SE FACULTAR A EMENDA À INICIAL PARA CORREÇÃO DO POLO PASSIVO DIANTE DA AUSÊNCIA DE CITAÇÃO VÁLIDA. PRETENSÃO QUE DEVE SER DIRIGIDA AO ESPÓLIO. AUSÊNCIA DE INVENTÁRIO OU DE INVENTARIANTE COMPROMISSADO. REPRESENTAÇÃO JUDICIAL DO ESPÓLIO. ADMINISTRADOR PROVISÓRIO.EMBARGOS DE DECLARAÇÃO PROTELATÓRIOS. POSSIBILIDADE DE AFASTAMENTO. EXCEPCIONALIDADE. DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL NÃO CONFIGURADA. 1- Ação distribuída em 12/05/2011. Recurso especial interposto em 10/05/2012 e atribuídos à Relatora em 25/08/2016. 2. O propósito recursal consiste em definir se a execução em face de devedor falecido antes do ajuizamento da ação deve ser suspensa até o processamento de ação de habilitação de sucessores ou se, ao revés, é admissível a emenda à inicial, antes da citação, para a substituição do executado falecido pelo seu espólio. 3. A propositura de ação em face de réu preteritamente falecido não se submete à habilitação, sucessão ou substituição processual, nem tampouco deve ser suspensa até o processamento de ação de habilitação de sucessores, na medida em que tais institutos apenas são aplicáveis às hipóteses em que há o falecimento da parte no curso do processo judicial. Inteligência dos arts. 43, 265, I, e 1.055, todos do CPC/73. 4.
O correto enquadramento jurídico da situação em que uma ação judicial é ajuizada em face de réu falecido previamente à propositura da demanda é a de ilegitimidade passiva do de cujus, devendo ser facultado ao autor, diante da ausência de ato citatório válido, emendar a petição inicial para regularizar o polo passivo, dirigindo a sua pretensão ao espólio.
5. Na ausência de ação de inventário ou de inventariante compromissado, o espólio será representado judicialmente pelo administrador provisório, responsável legal pela administração da herança até a assunção do encargo pelo inventariante. 6. É admissível que esta Corte afaste a multa aplicada por embargos de declaração reputados protelatórios, em caráter excepcional, quando a ausência do manifesto propósito de protelar for evidente e aferível da mera leitura da peça recursal. 7. A ausência de cópia do acórdão paradigma e de cotejo analítico entre os julgamentos alegadamente conflitantes impede o conhecimento do recurso especial pela divergência jurisprudencial. 8. Recurso especial conhecido em parte e, nessa extensão, provido. (REsp 1559791/PB, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 28/08/2018, DJe 31/08/2018) (Grifo nosso).

No mesmo viés, este Egrégio Tribunal de Justiça igualmente já se manifestou, senão vejamos:

EMENTA: TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. DEVEDOR FALECIDO ANTES DO AJUIZAMENTO DA DEMANDA. ILEGITIMIDADE PASSIVA. IPTU. OBRIGAÇÃO TRIBUTÁRIA QUE ACOMPANHA O IMÓVEL EM TODAS AS SUAS ALTERAÇÕES SUBJETIVAS. RESP N° 1.073.846/SP. NECESSIDADE DE INTIMAR A EXEQUENTE PARA REGULARIZAR O POLO PASSIVO DA AÇÃO. POSSIBILIDADE DE DIRIGIR A DEMANDA AO ESPÓLIO. PRECEDENTES DO STJ. PRINCÍPIOS DA CELERIDADE, ECONOMIA PROCESSUAL E PRIMAZIA DO JULGAMENTO DO MÉRITO. SENTENÇA ANULADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. POR UNANIMIDADE.

1. A questão em análise reside em verificar se a ação executiva de cobrança de crédito tributário de IPTU deve prosseguir contra o espólio do de cujus, mesmo que tenha sido ajuizada após a morte do executado.

2. Na ocasião do julgamento do Recurso Especial n° 1.073.846/SP, submetido à sistemática dos recursos repetitivos, a Primeira Seção da Colenda Corte Superior fixou entendimento no sentido de que a obrigação tributária concernente ao IPTU acompanha o imóvel em todas as suas mutações subjetivas, ainda que se refira a fatos imponíveis anteriores à alteração da titularidade do imóvel.

3. Nas hipóteses em que o devedor vem a óbito antes do ajuizamento da ação de execução, diante da ausência de ato citatório válido, deve ser facultado à exequente emendar a petição inicial para regularizar o polo passivo, dirigindo a sua pretensão ao espólio, pois cabe a ele responder pelas dívidas do falecido. Entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça no REsp 1559791/PB.

4. In casu, não tendo sido oportunizada a regularização do polo passivo da lide antes da extinção do feito, resta evidenciado o erro in procedendo, impondo-se a desconstituição da sentença recorrida, em homenagem aos princípios da primazia do julgamento do mérito, celeridade e economia processual.

5. Apelo Conhecido e Provido. Por unanimidade.

(1782754, 1782754, Rel. MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA, Órgão Julgador 1ª Turma de Direito Público, Julgado em 2019-05-27, Publicado em 2019-05-29)

No caso em comento, vislumbra-se que o Magistrado de origem, ao reconhecer a ilegitimidade passiva do
de cujus
, deixou de oportunizar à Administração Pública para que procedesse à emenda da petição inicial, regularizando o polo passivo.

Com efeito, não tendo sido oportunizada a regularização do polo passivo da lide antes da sua extinção, resta cristalino o
erro in procedendo
no feito, impondo-se a desconstituição da sentença recorrida, em homenagem aos princípios da primazia do julgamento do mérito, celeridade e economia processual.

DI
SPOSITIVO

Pelo exposto,
conheço
e
dou
provimento
ao recurso de apelação cível interposto pelo Estado do Pará, para anular a sentença com a consequente remessa dos autos ao Juízo de origem, nos termos da fundamentação.

É como voto.

Belém, 24 de maio de 2021.

ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

Desembargadora Relatora

Belém, 31/05/2021